Tribunal: TJES
Processo: 5030659-21.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030659-21.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEANDRO SOARES LOPES 08509114781
RECORRIDO: STONE PAGAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5030659-21.2024.8.08.0048
ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE: LEANDRO SOARES LOPES 08509114781
RECORRIDO: STONE PAGAMENTOS S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à parte recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. VULNERABILIDADE DA PARTE AUTORA EM FACE DE EMPRESA DE GRANDE PORTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. EMPRESA CONTRATADA PARA PROMOVER A SEGURANÇA DAS TRANSAÇÕES FEITAS EM LOJA VIRTUAL. CHARGEBACK RESULTADO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA EMPRESA CONTRATADA. CONTRATANTE QUE NÃO DEVE SOFRER COM O ÔNUS DA TRANSAÇÃO SUSPEITA DE FRAUDE. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, a Requerida, ora Recorrida, pugna pelo não provimento do recurso interposto.

(2). O caso versa sobre reparação de danos, em que se adota a descrição dos fatos narrados pela parte autora a partir do ato sentencial,
in verbis
: “
Narra a autora, em síntese, que em 21/06/24, um cliente, através do WhatsApp, encomendou um cordão de ouro 18K, com 05 gramas, no valor de R$2.400,00 e uma pulseira de ouro 18K, com 22.2 gramas, no valor de R$9.997,01; restando acordado que o pagamento com um pix de R$1.000,00 aprazado para 30/07/24 e o remanescente por meio de link de pagamento, sendo a ré, a intermediária, operando da seguinte forma: quanto ao cordão, um link no valor de R$1.900,00; quanto a pulseira: quatro links nos valores de R$2.065,05, R$2.183,29, R$1.652,00 e R$3.097,57. Aduz que no mesmo dia do contato (21/06/24), o cliente efetuou o primeiro pagamento, referente ao cordão, tendo a autora enviado o produto. Posteriormente, em 01/07/24, encaminhou os links para o pagamento remanescente, repetindo todo o passo a passo, tendo sido a pulseira entregue nesta data. Ocorre que, em 06/07/24, verificou que a requerida havia descontado de sua conta a quantia de R$1.840,53, referente a venda do cordão. Ao contactá-la, foi informado de que o suposto cliente contestou a transação e solicitou o estorno da quantia; sendo que o mesmo seria feito com os valores da venda da pulseira. Ressalta que tentou solucionar o impasse administrativamente, demonstrando o envio das mercadorias, comprovante de pagamento, mas sem êxito
”.

(3). Da análise detida dos autos, em que pese o entendimento exarado pelo Juízo de origem, observo, quanto à suposta regularidade da conduta da Recorrida, que o Recorrente comprovou que a retenção do valor da venda realizada
in casu
ocorreu após a sua concretização, pois os produtos adquiridos já tinham sido enviados ao destinatário da compra e o crédito foi cancelado em sua conta sob alegação de pedido de
chargeback
realizado pelo titular do cartão por suposta fraude.

(4). Ora, é certo que, uma vez confirmado o pagamento, fica o contratante seguro de que pode encaminhar o produto ao seu comprador, sem riscos de não receber o preço cobrado. A posterior retenção destes valores pela Recorrida supera os riscos que razoavelmente se espera da transação e repassa ao contratante os riscos da atividade da contratada, a quem cabe justamente garantir a lisura da transação, notadamente por ser uma empresa constituída para o fim precípuo de possibilitar transações via
e-commerce
.

(5). Note-se, ainda, a peculiaridade do caso em concreto e de outros no qual é invocada a cláusula de "
chargeback
" para imputar ao comerciante a responsabilização pela venda fraudulenta. A Recorrida limitou-se a alegar que o "portador do cartão não reconhece a transação", não anexando com a sua defesa qualquer documento comprobatório de tal afirmação (especialmente registros realizados pelos titulares desses cartões quanto à irregularidade reportada, não se prestando as capturas de tela colacionadas aos autos para tal desiderato, em se tratando de documentos unilaterais) que justificaria a aplicação da referida cláusula.

(6). Contudo, entendo que a detentora do sistema de pagamento deve comprovar, não só as contestações, como a efetiva ocorrência de fraude. A segurança das operações financeiras eletrônicas incumbe às empresas contratadas especializadas em pagamentos e tecnologia da informação, de modo que o risco de plataformas destinadas à utilização de cartões deve ser absorvido pela Recorrida, decorrente da atividade por elas desempenhadas.

(7). Nesse sentido, inclusive, o entendimento firmado pelo E. TJES: “
EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA PARA VIABILIZAR RECEBIMENTOS - CIELO. TRANSAÇÃO REALIZADA POR CARTÃO DE CRÉDITO . AUTORIZAÇÃO INICIAL DA COMPRA E ULTERIOR CONTESTAÇÃO. CLÁUSULA "CHARGEBACK". FORTUITO INTERNO DA CREDENCIADORA OPERADORA DE CRÉDITO QUE NÃO COMPROVOU A SUPOSTA FRAUDE – ÔNUS QUE LHE COMPETIA, DIANTE DA DEMONSTRAÇÃO DA HIGIDEZ DA VENDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Contrato de prestação de serviços da Cielo, com utilização de máquina para recebimento de crédito e débito oriundos de atividade comercial.
2. Desconto de recebíveis da empresa autora, de valores contestados pelo cliente acerca de transação comercial realizada, sob a alegação de que houve fraude. 3. Cláusula chargeback que não prepondera sobre os princípios da boa-fé objetiva e da segurança que se espera nas relações negociais, uma vez que compete à responsável por operacionalizar venda por cartão de crédito comprovar a alegada ocorrência de fraude para se eximir do repasse dos valores das vendas feitas pelo estabelecimento contratante, eis que a segurança na atividade de processamento de pagamentos eletrônicos constitui fortuito interno, inerente a sua atividade precípua. 4. Inexistência de elementos que demonstrem ter havido a alegada fraude e a falta de diligência da parte autora ao concretizar as vendas. Recorrida comprovou emissão de nota fiscal, entrega das mercadorias e adoção das cautelas razoáveis para efetivação da venda.
5. Recurso desprovido.
” (TJES, Apelação Cível nº 0012219-76.2020.8.08.0024, Rel. Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, DJE 20/03/2023).

(8). Dessa forma, compreendo que a retenção promovida pela Recorrida se deu de forma indevida, razão pela qual faz jus a parte recorrente à reparação material pretendida, no importe de R$ 10.897,91.

(9). Por fim, também merece acolhida a pretensão recursal no que se refere à compensação por danos morais. Isso porque compreendo que os fatos narrados
in casu
extrapolam o mero dissabor, sobretudo considerando o prejuízo financeiro de relevante repercussão e a frustração das tentativas extrajudiciais de solução do problema, importando em inequívoca perda de tempo útil do consumidor no trato da questão. Por isso, em consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, arbitro o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de compensação por danos morais, o qual reputo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, atendendo ainda aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(10). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais,
nos termos do art. 487, I, CPC/15, pelo que
: a) CONDENO a parte ré à restituição do montante retido em conta do Recorrente,
no importe de
R$ 10.897,91,
que deverá ser atualizado monetariamente a contar da data do prejuízo e acrescidos de juros de mora a partir da citação;
b) CONDENO a parte ré ao pagamento de compensação por danos morais,
entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pelo Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica da Recorrida e as condições da parte autora,
o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

(11). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)